Tribunal: TJSP
Processo: 2251476-98.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. BLOQUEIO CIRCULAÇÃO DE VEÍCULO. Comprovação da alienação do automóvel ao terceiro adquirente em data que já pendia restrição sobre o bem. Ausência de demonstração de boa-fé das partes no ato da concretização do negócio. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.